Tribunal: TJBA
Processo: 0562309-94.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562309-94.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO EDIFICIO COLINA DO ATLANTICO

Advogado(s)
:
CAROLINA CURI FERNANDES MARTINEZ

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO registrado(a) civilmente como ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, FERNANDA BARRETO MOTA

ACORDÃO

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA EXCESSIVA DE CONSUMO DE ÁGUA. TROCA DO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO. REVISÃO DE FATURAS COM BASE EM MÉDIA HISTÓRICA DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO COLINA DO ATLÂNTICO
contra sentença que julgou improcedente a Ação de Revisão de Cobrança cumulada com Ressarcimento de Danos, movida em face da
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
. O condomínio alegou que, a partir de novembro de 2014, houve cobrança excessiva nas contas de água, chegando a valores muito superiores à média histórica. Sustentou defeito no hidrômetro, posteriormente substituído, com redução do consumo. Requereu o refaturamento das contas do período de outubro/2013 a novembro/2014, com devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a elevação abrupta nos valores das faturas decorreu de erro na medição do consumo de água; (ii) estabelecer se é cabível o recálculo das contas com base na média histórica anterior à anomalia; (iii) determinar se há direito à restituição em dobro dos valores pagos e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o condomínio é destinatário final dos serviços prestados pela EMBASA.

A documentação constante nos autos comprova aumento abrupto e injustificado no consumo de água entre outubro de 2013 e outubro de 2014, sem alteração na estrutura física ou na ocupação do condomínio, tampouco comprovação de vazamento.

O hidrômetro foi posteriormente substituído, o que acarretou redução expressiva no consumo registrado, demonstrando nexo de causalidade com os valores anormais anteriormente cobrados.

Assim, faz jus o demandante ao refaturamento das contas com base na média dos 12 meses anteriores ao período impugnado, quando há vício no equipamento de medição.

A restituição em dobro dos valores indevidamente pagos somente é admitida para fatos ocorridos após o julgamento dos EAREsp 676.607/RS e 600.663/RS, em 30/03/2021. No presente caso, por se tratar de fatos de 2013 e 2014, a restituição deve ser feita de forma simples, ante a ausência de prova de má-fé da fornecedora.

Não há elementos que evidenciem a ocorrência de dano moral ao autor, pessoa jurídica, inexistindo prova de abalo à sua honra objetiva ou exposição a situação vexatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O aumento abrupto no consumo de água, desacompanhado de justificativa técnica ou estrutural, aliado à substituição de hidrômetro defeituoso e à consequente redução nos registros, caracteriza cobrança indevida.

Em caso de vício na medição do consumo, impõe-se o refaturamento das contas com base na média mensal dos 12 meses anteriores ao início das anomalias.

A restituição dos valores pagos indevidamente antes de 30/03/2021 deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé da fornecedora.

A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por danos morais mediante prova de lesão à sua honra objetiva ou imagem institucional, o que não ocorreu no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º; CC/2002, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; CPC/2015, art. 85, § 4º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8055973-19.2019.8.05.0001, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, j. 22.02.2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 0523577-05.2018.8.05.0001, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, Quinta Câmara Cível, j. 17.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0562309-94.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante CONDOMINIO EDIFICIO COLINA DO ATLANTICO e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.